Tribunal: TJES
Processo: 5003309-83.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003309-83.2022.8.08.0030

RECORRENTE: LINHARES BEACH ACQUA PARK

RECORRIDO: GEOVANIA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1° JUIZADO ESPECIAL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

DESPACHO

Em face de falha sistêmica verificada nos autos, constata-se que o acórdão em epígrafe não foi devidamente disponibilizado no sistema processual. Todavia, no ID nº 13613894, encontra-se regularmente certificado o julgamento da sessão desta Turma Recursal, com a composição dos Excelentíssimos Senhores Doutores PAULO ABIGUENEM ABIB (Relator), IDELSON SANTOS RODRIGUES (Vogal) e FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO (Vogal), ocasião em que a decisão foi proferida à unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, consoante os fundamentos expendidos no voto do Relator.

Dessarte, determino a intimação das partes interessadas e, posteriormente, proceda-se à certificação do trânsito em julgado.

Nada mais havendo a deliberar, remetam-se os autos à Comarca de Origem.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por LINHARES BEACH ACQUA PARK em face do acórdão que conheceu do recurso da parte recorrente, ora embargada, e, no mérito, denegou-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável sentença. Condenou-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A embargante sustenta que o acórdão padeceu de omissão relativamente a: (I) ausência de fundamentação quanto à necessidade ou prescindibilidade da realização de perícia técnica no toboágua para aferição da vazão hídrica; (II) carência de fundamentação acerca da necessidade de perícia médica na embargada, a fim de averiguar a extensão do alegado dano estético; (III) ausência de motivação quanto ao indeferimento da produção da prova testemunhal; (IV) falta de fundamentação concernente ao indeferimento da expedição de ofício ao Hospital Rio Doce, objetivando obter acesso ao prontuário médico da embargada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões tempestivas. Nessa seara, a embargada argumenta que não restou demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade passíveis de saneamento, constituindo o único propósito deste recurso a tentativa de reapreciação da matéria já decidida, utilizando-se de via inadequada e meramente protelatória.

É o sucinto relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo Código de Processo Civil (art. 1.022 e seguintes).

Preliminarmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal estabelecido. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, porquanto inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade passíveis de saneamento no acórdão impugnado. Explico.

As razões aduzidas pela embargante foram apresentadas em sede de recurso inominado, tendo sido devidamente analisadas na referida sessão de julgamento. Ocorre que, quando o Relator entende pela manutenção da sentença impugnada, esta pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, consoante dispõe o Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

Portanto, os pontos que deixaram de ser mencionados no acórdão versado não foram considerados necessários por este Relator, juntamente com os Excelentíssimos Membros desta Turma Recursal, para o deslinde da controvérsia.

É cediço que os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, elucidá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Destarte, não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações ventiladas pela embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem nítido propósito de rediscussão da causa, o que foge, portanto, de seu escopo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os temas postos pelas partes, mas tão somente aqueles pertinentes e os fundamentos de que se valeu para decidir a lide, bem como as razões de seu convencimento.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.